Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. MÉDICO ASSISTENTE. ESCOLHA DO TRATAMENTO.

1 – Rol da ANS. Em face do que dispõe a Lei no 14.454 de 2022, é impositiva a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos (Acórdão 1722328, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.)

2 – Médico assistente. Escolha do tratamento. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado (Acórdão 1776891, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível)

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ic